Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-47.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704421-47.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DE SOUSA NASCIMENTO FERREIRA APELADO: BB COMERCIO DE VEICULOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 67476553) interposta por ISMAEL DE SOUSA NASCIMENTO FERREIRA contra a sentença (ID 67476545) proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama nos autos da ação de rescisão de contrato c/c pedido de reparação de danos materiais e morais no 0704421-47.2019.8.07.0004, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI. É a síntese do necessário. Decido. Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que a Juíza da 1a Vara Cível do Gama resolveu, em sentença única, a controvérsia debatida nos presentes autos (ação de rescisão de contrato c/c pedido de reparação de danos materiais e morais no 0704421-47.2019.8.07.0004) e, também, o litígio estabelecido em outra demanda correlata (ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos no 0006524-39.2017.8.07.0004). Ocorre que, em relação à sentença única proferida, foram interpostos dois recursos de apelação cível. A primeira apelação cível interposta, nos autos no 0006524-39.2017.8.07.0004, foi distribuída, em 23/8/2024, à relatoria da eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena e se encontra pendente de julgamento. Após, foi interposta a segunda apelação cível, nestes autos de no 0704421-47.2019.8.07.0004, em 18/12/2024, tendo a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS certificado a inexistência de sugestão de prevenção e distribuído o apelo a esta relatoria (ID 67635877). Nesse contexto, uma vez que o primeiro recurso voltado contra a sentença única foi distribuído à eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, o presente feito deve ser redistribuído à relatoria de Sua Excelência, diante da prevenção verificada (art. 81, caput e § 1o, do RITJDFT), mormente em face da possibilidade de julgamento conflitante de recursos aviados em desfavor de sentença única que resolvera ambas as demandas conjuntamente (art. 55, § 3o, CPC). Por isso, observa-se que houve a distribuição equivocada do recurso pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS), a qual deixou de observar a prevenção ora verificada. Ante o exposto, determino à Secretaria da Quinta Turma Cível que promova a redistribuição da presente apelação cível à eminente Desa. Maria Leonor Leiko Aguena, desta Quinta Turma Cível, em virtude da prevenção verificada para o processamento e julgamento do recurso interposto, bem como observe a devida compensação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora